Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728441-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Não há pedido liminar. Colha-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado, para, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora